Tribunal: TJBA
Processo: 8052029-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052029-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, aduzindo que o foro de eleição para resolver possíveis disputas, que pode ser tanto o local de emissão da cédula (em Salvador) quanto o foro do domicílio dos emitentes e/ou avalistas, a critério do credor, neste caso, o Banco/embargado.

2. Evi
denciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação a que estaria sujeita até o julgamento final do recurso e que resultaria na ineficácia da decisão atacada,
sendo provido o recurso para
suspende
r
a tramitação da Ação de Execução n.º 8014813-47.2022.8.05.0150 e dos Embargos à Execução n.º 8002371-78.2024.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8052029-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS AUGUSTO SOARES PRAZERES e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 4 de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13